Tribunal: TCU
Processo: 018.839/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7110/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.839/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edi Soares Chiavenato (XXX.143.300-XX); Eloysio de Oliveira Perdigao (XXX.601.857-XX); Genecina Marinho do Nascimento (XXX.114.142-XX); Jorge Evangelista da Silva (XXX.301.211-XX); Jose Geraldo de Oliveira Menezes (XXX.713.286-XX); Lecy das Chagas Oliveira (XXX.481.162-XX); Maria Barbosa Guimaraes Salgado (XXX.186.352-XX); Maria Socorro Moreira Pereira (XXX.045.262-XX); Maria de Lourdes Soares dos Santos Amaral (XXX.927.997-XX); Severina Maria Arcoverde Fernandes (XXX.213.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.